Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730740-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O À PROCURADORIA de JUSTIÇA, para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 932, VII, do CPC), tendo em vista o interesse de incapaz (art. 178, inciso II do CPC). Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator